Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701232-34.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO DJACIR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO JOSE VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO LINDOMAR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO PINTO DE MESQUITA JUNIOR, KELLY CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDA PINTO FELIX DE ASSIS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do requerimento de antecipação da tutela recursal para que o valor consignado na sentença proferida nos autos de n. 0006085-96.2015.8.07.0004 (R$ 4.229,22 - quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) seja mantido em conta judicial, por não ter sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão ora agravada nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator